Tribunal: STF
Processo: RHC 58278
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
A INVERSÃO ACONTECIDA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DIRETA, NÃO TROUXE QUALQUER PREJUIZO AO ACUSADO QUE FOI, EFETIVAMENTE, PROCURADO NO LUGAR QUE FORNECERA E, VERIFICANDO-SE A CITAÇÃO FICTA EM MOMENTO
MUITO PRÓXIMO A ESTE, AINDA QUE PRECEDENDO-O, TRANSTORNO ALGUM CAUSOU, AINDA PORQUE O ATO PROCESSUAL AO QUAL SE CONVOCARA O RÉU - INTERROGATORIO JUDICIAL - MARCADO FOI PARA INSTANTE BEM POSTERIOR AQUELE EM QUE SE CUMPRIU A DILIGENCIA DO MEIRINHO. DESSE MODO, INFRUTIFERA E A ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.